Tribunal: TJMT
Processo: 0004689-13.2018.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004689-13.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IZAIAS SOARES COSTA - CPF: 058.291.171-00 (APELANTE), LINDOMAR PEREIRA GONCALVES - CPF: 601.544.977-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIEGO SOUSA SANTOS - CPF: 608.732.093-89 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1º, §4º, INCISOS I, II E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS RÉUS – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO VETOR CULPABILIDADE EVIDENCIADA QUANTO AO APELANTE ISAÍAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DA
RES
- DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – DELITO CONSUMADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diante da existência de laudo de constatação do local do crime que apresenta o rompimento de obstáculo, confirmado pelos depoimentos da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

A desvaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos intrínsecos ao tipo penal.

Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ou seja, que há a inversão da posse, ainda que breve, sendo desnecessária que esta se dê de forma mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 4689-13.2018.8.11.0087, código 118875, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na qual
Isaías Soares Costa
, condenado pelo art. 155, §1º, §4º, incisos I, II e IV, do CP, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto; e
Lindomar Pereira Gonçalves
, condenado pelo crime previsto no art. 155, §1º, §4º, incisos I, II e IV, do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto. (Sentença – Id. 20448474 e 20448475)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pleiteiam o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; o decote da circunstância judicial do artigo 59 do CP referente à culpabilidade; o reconhecimento do crime de furto em sua modalidade tentada; e, por fim, seja concedido somente ao réu Lindomar o direito de recorrer em liberdade. (Id. 20449491 até 20449493)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 20449494 até 20449496)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 29617980)

Sumário:
Acusados condenados nas sanções do artigo 155, §1º, §4º, incisos I, II e IV, do CP – Irresignação da Defesa – Pede o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo – Almeja a readequação das penas basilares, afastando as valorações negativas da culpabilidade – Pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado – Busca que seja concedido ao apelante LINDOMAR o direito de recorrer em liberdade – Alegações parcialmente procedentes – A jurisprudência do STJ entende que para o reconhecimento da qualificadora do rompimento do obstáculo, faz-se necessária a realização de exame pericial – A qualificadora do rompimento de obstáculo está comprovada nos autos por meio de prova documental, o que impõe a sua aplicação –
Valoração inidônea da circunstância judicial da culpabilidade apenas em relação ao réu ISAÍAS
– Elementos que não extrapolam o tipo penal – Por sua vez, a culpabilidade do réu LINDOMAR revelou-se acentuada, posto que ele havia sido agraciado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico (fazia o uso de tornozeleira na data dos fatos) e, ainda sim, cometeu o delito em tela – Não há como reconhecer a causa de diminuição de pena referente ao crime tentado, pois os réus percorreram todo o iter criminis – O delito de furto se consuma no momento em que existe a inversão da posse – Deve o acusado LINDOMAR permanecer segregado, pois presentes estão os requisitos da prisão preventiva – Inexistiu alteração fática a ensejar a revogação da constrição cautelar – Acusado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal – Manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe –
Pelo provimento parcial do apelo aviado somente para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade em relação ao acusado ISAÍAS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Isaías Soares Costa
e
Lindomar Pereira Gonçalves
, ambos aos crime tipificado no art. 155, §1º, §4º, incisos I, II e IV, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 20444480)

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 07h50min, em residência particular, situada na Rua Amendoeiras, bairro Cidade Nova, ao lado da casa nº 1.143, Município de Guarantã do Norte/MT, os denunciados Lindomar Pereira Gonçalves e Isaias Soares Costa, com consciência e vontade, subtraíram para si ou para outrem, mediante escalada, destruição de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas pessoas, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Diego Sousa Santos.

Depreende-se do caderno investigatório, que na data e hora dos fatos, os denunciados com manifesto animus furandi, pularam o muro da residência da vítima e utilizando a força física romperam a trava de segurança da janela.

Ato contínuo, os denunciados subtraíram diversos bens que encontravam-se na residência, sendo eles: 01 (um) notebook, cor preta com carregador, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) ferro de passar roupa, 01 (uma) faca de cozinha, cor branca, tipo peixeira, 01 (um) desodorante, 03 (três) perfumes, marca diversas, 01 (um) par de tênis, marca Nike, 01 (um) par de sandálias havaianas, 01 (um) carregador de bateria de celular, 02 (duas) mochilas de costas e quantia em dinheiro correspondente à R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco) reais, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 15.

Após a prática delitiva, os denunciados romperam a proteção do motor do portão eletrônico e evadiram-se do local.

Registro fotográfico às fls. 38/39 e laudo pericial nº 530.2.05.2018.013084-01 às fls. 47/52.

Ocorre que, no momento da escalada para adentrar a residência, os denunciados foram vistos pelo vizinho da vítima Sr. Douglas, que acionou a Guarnição Policial Militar e acompanhou a fuga destes de longe, comunicando sua localização.

Apurou-se, que os denunciados foram detidos pela Polícia Militar com os objetos do furto dentro da mochila em que carregavam, culminando na prisão em flagrante destes.

Os objetos apreendidos em posse dos denunciados foram apreendidos e reconhecidos pela vítima (fl. 36), bem como restituídos a esta (fl. 37).”

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado restaram devidamente comprovadas, e sequer foram objetos de irresignação defensiva, cingindo-se o presente apelo, tão somente no afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; no decote da circunstância judicial do artigo 59 do CP referente à culpabilidade; no reconhecimento do crime de furto em sua modalidade tentada; e, por fim, seja concedido somente ao réu LINDOMAR o direito de recorrer em liberdade.

Revogação da Prisão Preventiva – Recorrer Em Liberdade.

No que tange ao pedido do apelante
Lindomar Pereira Gonçalves
, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, o mesmo acabou sendo posto em liberdade por decisão do juiz de primeiro grau.

Em consulta ao sistema “
Primus
”, a magistrada sentenciante, em 19 de julho de 2019, revogou a prisão do apelante nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o acusado LINDOMAR EREIRA GONÇALVES foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sendo fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena de reclusão, e que na Comarca inexiste colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar para que o sentenciado cumpra sua pena, em garantia da aplicação da lei penal, fixo as seguintes medidas cautelares para cumprimento da pena no regime semiaberto:

a) uso de monitoramento eletrônico;

b) recolhimento domiciliar noturno, devendo o acusado permanecer em sua residência, no endereço informado ao juízo das 19h30min até as 5h30min do dia seguinte;

c) comparecimento em todos os atos do processo.

O descumprimento de quaisquer das obrigações conduzirá a nova decretação de prisão preventiva, ex vi do art. 312 do CPP.

Prestado o compromisso de bem cumprir as cautelares e instalado o monitoramento eletrônico proceda a soltura do acusado LINDOMAR EREIRA GONÇALVES, valendo a decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser colocado em liberdade “se por outro motivo não estiver preso”.

Cientifique-se desta decisão o Comando da Polícia Militar. Em caso de descumprimento das medidas cautelares, fica desde já a autoridade policial autorizada a proceder a prisão em flagrante do acusado pelo crime de desobediência. (...).”

Assim, restou prejudicado.

Do rompimento de obstáculo.

Inicialmente, requer a defesa o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não há prova técnica capaz de atestar sua incidência, bem como o apelante em juízo, após confessar o delito, relatou que não houve rompimento da janela, que a mesma já estava aberta.

Data vênia, sem razão.

Em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha finalidade precípua de proteger a coisa e que também não seja a ela naturalmente inerente (Rogério Greco, ‘Código Penal Comentado’, 2010, p. 392).

Ney Moura Teles, elucida que:
“se há arrombamento, ruptura, demolição, destruição total ou parcial, provocados em cadeados, fechaduras, portas, janelas, telhados, tetos, cofres, gaiolas, no sistema de alarme, armadilhas, enfim, em quaisquer coisas materiais que tenham a qualidade de impedir a subtração, presente estará a qualificadora’
(‘Direito Penal’, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 355).

Em outras palavras, Damásio E. de Jesus também conceitua obstáculo:

“Pode existir naturalmente ou ser predisposto pelo homem com finalidade específica: evitar o furto. Não o qualifica a violência empregada contra obstáculo que existe para o uso normal da coisa, ou quando é um acessório necessário para uso do objeto material. Só há qualificadora nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo homem para a finalidade especial de evitar a subtração. (“Código Penal Anotado”. 12 ed. Saraiva. São Paulo: 2002. p. 553).

Ney Moura Teles, elucida que:
‘se há arrombamento, ruptura, demolição, destruição total ou parcial, provocados em cadeados, fechaduras, portas, janelas, telhados, tetos, cofres, gaiolas, no sistema de alarme, armadilhas, enfim, em quaisquer coisas materiais que tenham a qualidade de impedir a subtração, presente estará a qualificadora’
(‘Direito Penal’, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 355)

Cabe ressaltar que no processo penal não há hierarquia entre as provas, sendo assim, em atenção ao artigo 167 do Código de Processo Penal, a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprida por outros meios, como depoimentos das vítimas e das testemunhas, auto de reconstituição visuográficado local do delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES. (...) 2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019). (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1º, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/8/2018, grifei). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Logo, entende-se que a prova técnica não é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo e pode ser suprida, inclusive, por provas testemunhais.

Denota-se dos autos que o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença condenatória, assim explicitou a respeito do reconhecimento da majorante de rompimento de obstáculo: (Id. 20448474 e 20448475)

“(...) DA DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA

Quanto às qualificadoras do destruição/rompimento de obstáculo e escalada, restaram amplamente comprovadas por meio do anexo fotográfico de fls. 44-44v e do laudo pericial de fls. 52-57, que demonstram os danos na janela, além das marcas da escalada.

O laudo elaborado por perito oficial constatou:

“a) Danos/destruição do sistema de travamento da janela da sala de estar que resultou em sua abertura pelo lado externo, indicando local de entrada no ambiente interno da residência de maneira não convencional. Da chegada do perito ao local, a vítima informou que já havia tentado concertar a janela;

b) Marcas de atrito indicando escalada no muro, na porção anterior direita, pelo lado interno, indicando o local de evasão do local;

c) No interior da edificação foi constatado desalinho em todos os cômodos, porém havia poucos móveis na residência, fato este que não permite inferir que tal fato "desordem" se deve a ato delituoso;”

Concluindo que:

“[...]o imóvel em epígrafe apresentava os danos supracitados, sendo o mesmo alvo de arrombamento.[...]”

Ademais, a vítima questionado afirmou que:

“[...] a janela tinha sido, eles tinham forçado lá até ceder uma das travas da janela, eles entraram pela janela, abriram a porta, o portão tava todo arrebentado e tava tudo revirado[...] [...] quebraram a trava da janela [...][...] pularam o muro[...]”

In casu
, nota-se que foi produzido prova documental, o laudo de exame pericial do local do crime (Id. 20444975 até 20444977), conformando a incidência da qualificadora, vejamos:

“3.1. Exames do local

Durante os exames realizados no local acima descrito, o Perito Oficial Criminal constatou o que segue:

a) Danos/destruição do sistema de travamento da janela da sala de estar que resultou em sua abertura pelo lado externo, indicando local de entrada no ambiente interno da residência de maneira não convencional. Da chegada do perito ao local, a vítima informou que já havia tentado concertar a janela; (...)

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Assim, em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal que o imóvel em epígrafe apresentava os danos supracitados, sendo o mesmo alvo de arrombamento. Provavelmente, para adentrar ao terreno fora utilizada como auxílio o portão de grades férreas adjacente ao muro do imóvel alvo de arrombamento. (...).”

Além disso, salienta-se que a vítima Diego Sousa Santos, em juízo, ratificou que o furto foi cometido mediante arrombamento, alegando que os réus quebraram a janela para ingressar no imóvel.

Diante disso, observa-se que as provas amealhadas ao caderno processual demonstram, que no local do crime foram encontrados vestígios característicos de arrombamento, o que corrobora a incidência da aludida qualificadora, e de forma patente e induvidosa, vemos a ocorrência do rompimento de obstáculo a ensejar a manutenção da qualificadora imposta pelo juízo singular, inscrita no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Dosimetria.

Pleiteia a defesa a readequação das penas dos acusados na primeira fase dosimétrica, para que sejam excluídas as negativações atinentes à circunstância judicial da culpabilidade, posto que suas fundamentações seriam inidôneas.

Acerca da dosimetria aplicada, restou assim consignada a sentença: (Id. 20448474 e 20448475)

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

DO ACUSADO ISAIAS SOARES COSTA

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade é elevada, uma vez que o acusado foi ousado ao praticar o furto à vista do vizinho, em plena luz do dia
. O réu é possuidor de antecedentes criminais, uma vez que comprovada a existência de condenação criminal definitiva, anterior à pratica do presente fato. Todavia, a fim de evitar o “bis in idem”, esta será analisada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Quanto à personalidade, em face estudo psicológico elaborado pela psicóloga credenciada do juízo e acostado às fls. 92-94, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado por meio de escalada e mediante concurso de pessoas. As consequências, não merecem destaque. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Esclareço que diante da presença de três circunstâncias qualificadoras, quais destruição/rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, a primeira foi utilizada para qualificar o crime, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto as outras passam a ser utilizadas como circunstância judicial negativa, a fim de majorar a pena base, juntamente com as demais circunstâncias negativas.

Havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 2/8, incidentes sobre o intervalo de mobilidade nesta fase (6 anos), em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 8 anos, fixando, assim a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

O acusado já foi condenado por crime anterior (executivo de pena nº. 3064-73.2017.811.0023 - código 86184 – Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), situação que, conforme determina o art. 61, I, do CP, deve agravar a reprimenda.

Reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).

Logo, havendo no caso em comento concorrência de circunstâncias agravantes e atenuantes – confissão e reincidência, admito a compensação entre ambas e mantenho a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos dos artigos 33 e 59, do Código Penal, havendo circunstância judicial desfavorável e sendo o acusado reincidente, fixo o regime inicial SEMIABERTO.

DA DETRAÇÃO

Apesar de ter o acusado permanecido preso durante 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias, deve ser mantido o regime inicial SEMIABERTO eis que a progressão exige a prévia manifestação do Ministério Público e certidão de bom comportamento fornecida pelo diretor do presídio, nos exatos termos do que determina o art. 112 da Lei de Execuções Penais.

DO RECURSO EM LIBERDADE

Tendo o acusado respondido a todo o processo preso, sendo ele reincidente e possuidor de extensa ficha policial, inviável conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, eis que sua soltura agora não só resultaria em grave risco à ordem pública como também em risco à aplicação da lei penal, sendo praticamente certo que empreenderia fuga para furtar-se do cumprimento da pena já fixada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos próprios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, presentes no artigo 44 do Código Penal.

DO ACUSADO LINDOMAR PEREIRA SOARES

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade é elevada, eis que o acusado praticou o furto enquanto fazia uso de monitoramento eletrônico – tornozeleira, demonstrando elavada ousadia que desborda da normalidade, além de ter praticado o furto à vista do vizinho, em plena luz do dia.
O réu não registra antecedentes criminais aptos a ensejar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, nos termos do que dispõe a Súmula 444 do STJ. Quanto à personalidade, em face estudo psicológico elaborado pela psicóloga credenciada do juízo de Sinop/MT e acostado às fls. 98v-99, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado por meio de escalada e mediante concurso de pessoas. As consequências, não merecem destaque. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Esclareço que diante da presença de três circunstâncias qualificadoras, quais destruição/rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, a primeira foi utilizada para qualificar o crime, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto as outras passam a ser utilizadas como circunstância judicial negativa, a fim de majorar a pena base, juntamente com as demais circunstâncias negativas.

Havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 2/8, incidente sobre o intervalo de mobilidade nesta fase (6 anos), em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 8 anos, fixando, assim a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo sete meses da pena.

Ausente agravantes.

Fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos dos artigos 33 e 59, do Código Penal, havendo circunstância judicial desfavorável e sendo o acusado reincidente, fixo o regime inicial SEMIABERTO.

DA DETRAÇÃO

Apesar de ter o acusado permanecido preso durante 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias, deve ser mantido o regime inicial SEMIABERTO eis que a progressão exige a prévia manifestação do Ministério Público e certidão de bom comportamento fornecida pelo diretor do presídio, nos exatos termos do que determina o art. 112 da Lei de Execuções Penais.

DO RECURSO EM LIBERDADE

Tendo o acusado respondido a todo o processo preso, sendo contumaz na prática de delitos patrimoniais nesta urbe, estando inclusive em uso de monitoramento eletrônico – tornozeleira no momento da prisão, inviável conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, eis que sua soltura agora não só resultaria em grave risco à ordem pública como também em risco à aplicação da lei penal, sendo praticamente certo que empreenderia fuga para furtar-se do cumprimento da pena já fixada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos próprios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, presentes no artigo 44 do Código Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. (...).” (grifei)

A culpabilidade, para efeito de montante da pena-base:
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”.
[Apelação nº. 61484/2012, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor, na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal”.

Observa-se que quanto ao recorrente
Isaias Soares Costa
, seu comportamento não se desvia daquilo que está previsto no tipo penal infringido, assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação das vetoriais não são idôneos e, neste aspecto, merece a pena ser redimensionada.

Entretanto, quanto ao apelante
Lindomar Pereira Gonçalves
, vejo como pertinente a valoração, visto que como muito bem relatado pelo juiz
a quo
, o recorrente realizou o crime de furto, enquanto utilizava monitoramento eletrônico, demonstrando maior audácia e desrespeito com as instituições da Justiça.

Destarte, mantenho todos os fundamentos utilizados na dosimetria feita pelo juiz sentenciante, alterando somente o aumento na pena-base quanto a culpabilidade do apelante
Isaias Soares Costa
, tornando a em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, como não há alteração a ser feita na segunda e nem na terceira fase da dosimetria, torna-a definitiva.

O regime inicial de cumprimento deverá ser no
semiaberto
, conforme art. 33 e 59, do CP.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.

Em detrimento da detração, onde o recorrente permaneceu preso por 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias, o regime a ser cumprido permanecerá em semiaberto, devendo sua progressão de regime ser analisada pelo juízo de execução penal, após prévia manifestação do
parquet
.

Da desclassificação.

Como visto, a defesa requer também a desclassificação do delito de furto para tentativa de furto e, por conseguinte, a aplicação da fração máxima de redução diante do
iter criminis
percorrido.

A questão a ser solucionada diz respeito ao momento consumativo do furto, sendo certo de que diferenças sutis podem alterar sua adequação a uma ou outra definição legal – consumado ou tentado.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que breve, sendo desnecessária que esta se dê de forma mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, bem como prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DESNECESSIDADE. Segundo entendimento fixado por esta Corte Superior em sede de recursos repetitivos, a consumação do furto se dá com a posse da res furtiva, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa, de modo que não há como se acolher a tese de desclassificação para tentativa. (...) 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1192968/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018) 7. Habeas corpus denegado. (HC 509.130/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Analisaremos as provas dos autos:

A testemunha Douglas dos Santos Gomes assim narrou na fase extrajudicial: (Id. 20444491)

“[...] QUE na data de hoje chamou a PM porque viu dois elementos pulando o muro da residência do vizinho do depoente; QUE isso foi por volta das 07h30m; QUE o depoente foi seguindo os elementos até a avenida dupla da feira coberta; QUE o depoente ligou novamente para a PM e fez sinal para a GUPM mostrando onde os suspeitos estavam, "QUE a PM abordou os suspeitos e encontrou eles com duas mochilas; QUE em seguida o depoente foi procurar o dono da casa e viu que o portão da casa estava arrombado; QUE vendo a foto dos suspeitos reconhece eles como os homens que o depoente viu pulando o muro da casa da vítima com duas mochilas, QUE o depoente ainda afirma que já tinha visto esses dois homens rondando a rua do depoente, principalmente o mais velho; [...] ”

A vítima perante a autoridade policial relatou que: (Id. 20444493)

“(...) QUE por volta das 09h a dona da casa onde o declarante mora de aluguel ligou para o declarante dizendo que a casado declarante havia sido furtada e que o declarante deveria ir até o Quartel da Polícia Militar para saber dos seus objetos; QUE o declarante foi para a Policia Militar e depois o mandaram até a Delegacia de Guarantã do Norte-MT viu os objetos que foram apreendidos pela PM em poder dos dois suspeitos; QUE reconheceu as mochilas, notebook, perfumes, relógio etc...; QUE até onde é do conhecimento do declarante esses seus pertences que foram furtados podem ser avaliados em mais ou menos R$ 1.800, 00; ”

O policial militar Aminadabe Roberto de Almeida, perante a autoridade policial, assim declarou: (Id. 20444490)

“Que esta gupm foi solicitada para atender um furto a residência onde a testemunha presenciou dois indivíduos adentrando em uma residência ao lado da casa de n° 1143 na rua das Amendoeiras na antiga casada Sra Vereadora Edileusa; Que teriam saído da casa com algumas mochilas de ombro e que logo teriam evadido da casa e adentrado a rua Embaré; Que também relatou que o “proprietário" não se encontrava na residência. Que esta gupm de imediato deslocou até o local solicitado onde conseguimos abordar os dois elementos ainda na rua Embaré, sendo que no ato da abordagem foi constatado que eles carregavam duas mochilas de ombro conforme a testemunha teria nos relatado. Que ao realizarmos abordagem de rotina nos meliantes verificamos que um dos abordados conhecido por vulgo "velhote" trata de elemento obstinado, insistente em práticas de delitos nesta urbe e ainda se encontra monitorado através de tornozeleira eletrônica e em sua companhia outro elemento contumaz em crimes de furto nesta urbe por nome de Isaias. Que além das mochilas também furtaram uma quantia em moeda corrente de R$ 325,00, um notebook da marca STI Semp Toshiba, um relógio de pulso da marca Tecnet, um ferro de passar decor branca marca Cadence, uma faca de cozinha do tipo peixeira de cor branca, vários cosméticos e um par de ténis da marca Nike de cor preto e branco juntamente com um par de sandálias havaianas. Que no ato desta abordagem os suspeitos foram indagados referente ao furto a residência e afirmaram categoricamente que teriam adentrado na residência citado pela testemunha. Que no local os meliantes para adentrar no interior da residência utilizaram uma faca de cozinhado tipo peixeira para arrombara fechadura da janela de blindex que fica localizada na parte da frente da casa. [...]”

Todos ratificaram seus depoimentos em juízo.

Denota-se que no presente caso, a vítima, a testemunha Douglas e os policiais envolvidos na prisão dos apelantes, afirmaram categoricamente o furto consumado, destaca-se também, que apesar dos recorrentes na fase extrajudicial terem negado a prática do crime, em juízo confessaram que ingressaram no imóvel da vítima e subtraíram os pertences acima mencionados.

Diante das provas expendidas, verifica-se que o furto se consumou logo o agente ter retirado o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima (posse física e psíquica), sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da
res
.

Assim, deixo de aplicar de aplicar o disposto no artigo 14, inciso II, da Matriz Penal.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, dou
parcial

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Isaías Soares Costa
e
Lindomar Pereira Gonçalves
, somente para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade em relação ao acusado
Isaías,
mantendo os demais termos da r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020